Tribunal: TJBA
Processo: 8039939-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039939-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO, GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA, JOAO PEDRO PIOTTO DA SILVEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, JULIA CRESPO ALMEIDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO VENCIDO. REPUBLICAÇÃO RETIFICADORA DO VOTO VENCEDOR. ABUSIVIDADE DE VOTO DO CREDOR AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS E PRESERVAÇÃO DA COERÊNCIA INTERNA NO ACÓRDÂO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PEDIDOS MODIFICATIVOS E PREQUESTIONADORES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
ACOLHER AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E REJEITÁ-LOS
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.